Tribunal: TJSP
Processo: 0029687-58.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Apostilamento – Índice de reajuste de fevereiro de 1995, de acordo com as Leis municipais no 10.688, de 1988 e 10.722, de 1989 – Índice correto de 82,51% – Apuração com base nas despesas reais, livre de influência da Lei no 12.397, de 1997 – Precedentes – Obrigação de fazer, ademais, que não foi cumprida em relação a alguns autores – Sentença que declarou

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Apostilamento – Índice de reajuste de fevereiro de 1995, de acordo com as Leis municipais no 10.688, de 1988 e 10.722, de 1989 – Índice correto de 82,51% – Apuração com base nas despesas reais, livre de influência da Lei no 12.397, de 1997 – Precedentes – Obrigação de fazer, ademais, que não foi cumprida em relação a alguns autores – Sentença que declarou cumprida a obrigação de fazer que deve ser reformada – Provimento do recurso da autora Maria Travaglioni e provimento em parte do apelo dos demais autores, consoante especificado.